Tribunal: TJDFT
Processo: 0731410-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731410-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE DAYANE ANDRADE GOMES AGRAVADO: JOYCE DE CASTRO SILVA, OLENY RUTH DE CASTRO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Michelle Dayane Andrade Gomes contra a decisão de não conhecimento de prescrição suscitada no cumprimento de sentença 0710476-06.2022.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente no reconhecimento da prescrição de título executivo judicial oriundo de “ação de despejo por falta de pagamento” (0001965-70.2016.8.07.0005). Eis o teor da decisão ora revista: Acolho os embargos de declaração opostos pela devedora MICHELLE no ID n. 161739180 uma vez que a executada é beneficiária da gratuidade de justiça desde a fase de conhecimento, nos termos da sentença de ID n. 133486289. Assim, a exigibilidade das despesas de sucumbência, em relação à requerida MICHELLE, deverá permanecer suspensa, nos termos da sentença. Os honorários de sucumbência serão exigíveis apenas em face dos devedores FRANCISCO e PEDRO. Em atenção à impugnação apresentada em ID n. 155436247, não há que se falar na prescrição para apresentação de cumprimento de sentença, eis que o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público (sentença) é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Assim, a execução deve ter regular prosseguimento. PEDRO JOSÉ DA COSTA FILHO foi intimado em ID n. 161914325. Aguarde-se/certifique-se sobre o transcurso do prazo de intimação por edital de FRANCISCO DIAS LIMA (ID n. 161849416). Feito, transcorrido o prazo impugnação, promovam-se as pesquisas de bens, conforme ID n. 144476783. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que: a) “a pretensão relativa a dívidas que são decorrentes de contrato locação, prescreve em 3 (três) anos, conforme dispõe o artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil e NÃO o prazo de 5 anos, previsto art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil conforme previsto na decisão agravada”; b) “considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 06/03/2018 (id 133486289, p. 177) e a parte exequente somente deu início ao cumprimento de sentença em 03/10/2022 (id 138683525), tem-se que há prescrição intercorrente do Direito perseguido, haja vista o transcurso do prazo de 04 anos 7meses e 3 dias entre o ajuizamento do cumprimento de sentença e o trânsito em julgado da ação”; c) a probabilidade do direito reside na “comprovada a ocorrência da prescrição”; d) “perigo da demora fica demonstrado, tendo em vista que o feito continua a tramitação regular podendo advir busca de bens e penhora de ativos financeiros da agravante”. Postula (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para “reconhecimento da ocorrência a prescrição”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante, especialmente o hiato temporal entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início da fase do cumprimento de sentença. É certo que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição legalmente previstas (Código Civil, art. 206-A). No mesmo sentido, é o entendimento sumular 150 do Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. De antemão, importante assinalar que o prazo de prescrição da ação originária (despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres) é de três anos (Código Civil, art. 206, §3o, inciso I). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, o trânsito em julgado da sentença se deu em 06.3.2018 (id 133486289, p. 177), ao passo que a fase do cumprimento de sentença foi postulada em 11.8.2022 (id 133486269) e deflagrada pelo Juízo em 06.12.2022 (id 144476783). Inquestionável que a prescrição intercorrente ocorre quando a inércia do credor no curso da demanda resulta na paralisação do processo, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a própria ação originária. Nesse quadro fático-jurídico, ao analisar os marcos temporais em destaque, sem indicativos de causas de impedimento, de suspensão e de interrupção, conclui-se, por ora, que aparentemente a pretensão da parte credora estaria fulminada pela prescrição. Nesse sentido, colaciono precedentes desta 2a Turma Cível: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Está caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executória de aluguéis e acessórios fixada em 3 anos, quando, restar demonstrada a desídia do autor/apelante em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução. 2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo e diligências infrutíferas em localizar bens do devedor não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (acórdão 1684425, Relator: RENATO SCUSSEL, DJE: 18.4.2023). APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 203, § 3o, I, DO CC. SÚMULA N. 105 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de cobrança de aluguéis submete-se ao prazo de 3 (três) anos a que faz menção o art. 206, § 3o, do CC. 2. O enunciado n. 105 da Súmula do Excelso STF preleciona que a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 3. A par de tal quadro, não há falar em reforma da r. sentença, que pronunciou a prescrição da pretensão executiva do credor, ora apelante, se transcorridos mais de três anos entre a formação do título executivo judicial e a apresentação de requerimento de cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. (acórdão 1219118, Relator: SANDRA REVES, DJE: 16.12.2019) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar que o juízo agravado se abstenha, por ora, de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator